Tribunal: TJES
Processo: 5004519-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004519-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FONSECA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004519-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FONSECA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Para a concessão do benefício do Livramento Condicional, é necessário que o apenado preencha requisitos objetivos e subjetivos, no termos do art. 83, do Código Penal.

2. Com relação ao requisito objetivo,

o agravante possui a pena total unificada em 14 (quatorze) anos de reclusão. Em caso de reincidência em crime doloso, e crime cometido com violência e grave ameaça, é necessário cumprir metade da pena para concessão do beneficio, neste caso 07 (sete) anos. O apenado cumpriu, tão somente, 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias da pena. Portanto, o agravante não preencheu requisito objetivo.

3. Em relação ao requisito subjetivo, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui motivo idôneo para indeferir o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal.

4.
Recurso
conhecido,
e,
no mérito,
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004519-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FONSECA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em favor de
Paulo Henrique Fonseca
,

em face da r. Decisão, (Id. 4876059, pp. 215/216), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0001277-11.2018.8.08.0038, por meio da qual foi indeferido o pedido de livramento condicional pela ausência de preenchimento de requisito subjetivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que o Agravado fora condenado nas ações penais tombadas sob nºs 0000228-03.2016.8.08.0038 (movimento 1.1, do SEEU),
Art. 157,
caput,
do Código Penal
; 0000718-88.2017.8.08.0038, (movimento 1.1, do SEEU),
A
rt. 157, § 2°, do Código Penal
; 0002464-56.2020.8.08.0047, (movimento 146.1, do SEEU),
Art. 157,
caput,
do Código Penal
.

Ressalta-se que as práticas dos supramencionados delitos e o respectivo trânsito em julgado deram-se da seguinte forma:

Ação Penal n° 0000228-03.2016.8.08.0038 (movimento 1.1, do SEEU); Trânsito em jugado: 11/9/2017; Data do Fato: 30/12/2015;

Ação Penal n° 0000718-88.2017.8.08.0038 (movimento 1.1, do SEEU); Trânsito em jugado: 24/7/2017; Data do Fato: 29/12/2016;

Ação Penal n° 0002464-56.2020.8.08.0047 (movimento 146.1, do SEEU); Trânsito em jugado: 30/11/2020; Data do Fato: 29/6/2020;

Para melhor contextualizar os fatos, esclareço que o Juízo da Execução, inicialmente, proferiu decisão (Id. 4876059, pp. 215/216), entendendo que o apenado, ao cometer novo crime no curso do regime semiaberto (movimento 101.1, do SEEU), não preencheu os requisitos subjetivos do art. 83, inciso III, do Código Penal, para fins de concessão de livramento condicional.

Nesse contexto, aduz a d. Defesa que não há razoabilidade em indeferir a concessão do Livramento Condicional com base no critério subjetivo pela falta grave cometida no curso do cumprimento da pena.

Em análise dos autos, verifico que o agravante é reincidente em crime doloso cometido com violência e grave ameaça (movimento 1.1 e 146.1, do SEEU). Nesse diapasão, cumpre salientar que, para a concessão do benefício do Livramento Condicional, é necessário que o apenado preencha requisitos objetivos e subjetivos, no termos do art. 83, do Código Penal.

“
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 02 (dois) anos, desde que: (...)

II -
cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
(...)

Parágrafo único -
Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
, a concessão do livramento ficará também
subordinada à constatação de condições pessoais
que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir." [destaquei]

Pois bem.

Com relação ao requisito
objetivo
, verifico em consulta ao SEEU, que o agravante possui a pena total unificada em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Em caso de reincidência em crime doloso e crime cometido com violência e grave ameaça, é necessário cumprir metade da pena para concessão do benefício, neste caso 07 (sete) anos. Contudo, em análise ao Relatório da Situação Processual Executória, disponível na aba “informações adicionais” do SEEU, o apenado cumpriu, tão somente, 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias da pena. Logo, o agravante não preencheu o requisito objetivo para concessão da
benesse.

Em relação ao requisito
subjetivo
, apesar do atestado de conduta carcerária do agravante ser favorável (movimento 378.1, do SEEU), observo que o apenado cometeu falta grave durante o curso do regime semiaberto (movimento 101.1, do SEEU), o que deu origem à Ação Penal n° 0002464-56.2020.8.08.0047 (movimento 146.1, do SEEU).

À luz de tal diretriz, o c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que “
a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui motivo idôneo para indeferir o livramento condicional
, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal”.
(HC 508.784/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 22/8/2019)

Desta feita, agiu com acerto o Juízo da Execução ao indeferir o beneficio o Livramento Condicional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)